Tribunal: TJMT
Processo: 0005915-91.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005915-91.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATHAN PAULO CARDOSO GONCALVES - CPF: 007.485.631-64 (APELADO), MERI TEREZINHA ROEDER - CPF: 432.432.821-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Falsificação de documento público, furto simples e estelionato. Sentença absolutória. Pretendida condenação. Falsificação de folha de cheque visando à prática de estelionato. Consunção.
fato anterior não punível. absorção pelo crime principal
. Decadência do direito de representação. Estelionato. Exigência. Descumprimento. Furto simples. Autoria e materialidade. Palavra da vítima. Ratificação genérica nos depoimentos policiais. Validade. Conjunto probatório suficiente. Condenação decretada. Prescrição retroativa reconhecida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que absolveu o apelado da prática dos crimes de furto simples, falsificação de documento público e estelionato. O apelante argumenta que há provas suficientes para a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o delito de falsificação de folha de cheque é consumido pelo crime de estelionato, quando não há mais a possibilidade de nova utilização do documento falsificado; (
ii
) se o delito de estelionato praticado anteriormente à vigência do art. 171, § 5o, do CP, exige a representação criminal como condição de procedibilidade e legitimação do Ministério Público na ação penal; (
iii
) se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de furto simples.

III. Razões de decidir

3. Quando o estelionato é cometido por meio de cheque com assinatura falsificada, sem possibilidade de novas utilizações do documento, ou seja, quando o uso se dá de forma única, como no presente caso, a falsificação é absorvida pelo crime de estelionato. Isso ocorre porque a falsidade funciona apenas como etapa preparatória e não configura infração penal autônoma. Trata-se exatamente da situação descrita na denúncia, a qual deve ser reclassificada com fundamento no artigo 383 do CPP.

4. Não incidindo o estelionato em quaisquer das exceções previstas no art. 171, § 5o, do CP, é razoável reconhecer que, sendo a ação penal sentenciada sem a devida observância da formalidade estabelecida (representação criminal) para suprir a condição de procedibilidade e de legitimação processual, é evidente a decadência (art. 107, inciso IV, segunda figura, c/c art. 103, ambos do CP).

5. Embora, como regra, a simples ratificação genérica de declarações feitas na fase policial não substitua a produção de provas detalhadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a jurisprudência admite, em situações excepcionais, que essa confirmação, quando acompanhada de outros indícios consistentes e coerentes, como a apreensão do bem subtraído em posse do acusado, preso em flagrante, possa embasar validamente uma condenação. Isso se torna ainda mais legítimo se há concordância entre os relatos anteriores e os demais dados colhidos em Juízo, aos quais a defesa teve pleno acesso e oportunidade de impugnar.

6. Considerando que a sentença judicial absolutória não interrompe a condenação, o decurso de lapso superior a sete anos entre o recebimento da denúncia e o acórdão condenatório impõe o reconhecimento e declaração da prescrição retroativa da pena igual a um ano (art. 107, IV, primeira figura, c/c art. 109, V, e art. 110, todos do CP).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para declarar a prescrição retroativa da pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 383; 171, 297, 103, 107, IV, e 109; STJ, Súmula 17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 219973 SP, Segunda Turma, relator Ministro André Mendonça, j. 3.7.2023,
DJe
14.8.2023, publicação em 15.8.2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida na Ação Penal n. 0005915-91.2018.8.11.0042, a qual absolveu o réu da imputação pela prática dos crimes de furto simples, estelionato e falsidade material, em concurso material (
arts
. 155,
caput
, 171,
caput,
e 297, § 2o, na forma do art. 69, todos do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O apelante pleiteia a condenação do apelado conforme descrito na denúncia, por entender estarem suficientemente comprovados os mencionados delitos (Id 259764164).

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença, uma vez que estaria em conformidade com o conjunto probatório constante nos autos (Id 259764168).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do Recurso, para que o apelado seja condenado apenas pelo crime de furto, permanecendo a absolvição quanto ao de falsidade material, com fundamento no princípio da consunção, e reconhecendo-se a decadência do direito de representação em relação ao crime de estelionato (Id 259124686).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025